Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora feita sobre 50% de um imóvel urbano à consideração de tratar-se de bem de família. Não houve pedido de liminar e o recurso prosseguiu, sendo contrarrazoado. É a suma do processamento recursal. Verificando a tempestividade do recurso apresentado, vê-se que foi apresentado serodiamente. A Decisão que determinou o cancelamento da penhora data de 08/03/2023, sendo disponibilizada a decisão no dia seguinte. O agravo só foi interposto em 18/05/2023. No intervalo desse prazo foi apresentado um pedido de reconsideração pelo Agravante, porém a decisão foi mantida. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme se vê: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator